Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702234-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos, limitando o cumprimento de sentença à cobrança dos limites das astreintes anteriormente estabelecidas (R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00) - ID no 53387708. O agravante esclarece que houve condenação específica com determinação de desbloqueio da conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, porém o agravado permanece bloqueando os conteúdos postados. O agravante reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sua conta junto ao FACEBOOK se encontra novamente bloqueada. Preparo recolhido (ID no 53390223). É o relato do necessário. DECIDO. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sub judice, já há decisão confirmada em agravo, determinando o desbloqueio da conta do agravante, sob pena de execução de multa (ID no 53393387). Contudo, a recalcitrância do agravado é notória (ID no 53387705, pg. 17). Ao que tudo indica, inclusive pela inércia nas intimações realizadas pelo juízo de origem, constata-se que o agravado não possui qualquer interesse em cumprir com a determinação judicial. Não há sequer comprovação sobre a impossibilidade de cumprimento. Quanto ao agravante, resta evidente sua vontade de ter sua conta desbloqueada, razão pela qual a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é possível, considerando os exatos termos estabelecidos pelo art. 499 do CPC. Ante a decisão de conversão em perdas e danos, fixados em R$ 5.000,00, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. No caso dos autos, a sentença acolheu integralmente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “condenar o requerido na obrigação de não bloquear o perfil do autor em sua plataforma sem ordem judicial, ligado ao e-mail getuliol@hotmail.com, a partir do prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual juízo de execução, em favor do autor”. Portanto, verifica-se que, de regra, está o agravado impedido de bloquear o perfil do agravante sem ordem judicial. Além disso, repise-se, não foi comprovada qualquer violação às políticas de uso da plataforma. Assim, presente o probabilidade do direito. A urgência se configura uma vez que o agravante está impossibilitado de fazer uso de sua plataforma em rede social. Por fim, oportuno registrar que não o cumprimento de decisão judicial não é mera faculdade a ser observada quando se entende conveniente. A principal incumbência do Poder Judiciário é garantir o cumprimento fiel à lei, sem margens à arbitrariedades. Logo, as decisões judiciais não são opcionais. Devem ser cumpridas e respeitadas, tais como imperativos legais, remanescendo punições ao seu menoscabo. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar ao agravado que desbloqueie a conta do agravante, a qual está vinculada ao e-mail getuliol@hotmail.com, em 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja execução, se o caso, será feita perante o Juízo de origem. Intime-se o agravado para cumprimento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora